Tribunal: CARF
Processo: 12448.904124/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. DESPACHO DECISÓRIO. AFERIÇÃO COMPLETA PREJUDICADA. COLEGIADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PODER-DEVER DE INVESTIGAR. ALEGAÇÃO EM RECURSO. NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. DESCABIMENTO.
Deve a administração tributária, aí incluídos os colegiados de primeiro grau, investigar a higidez do crédito vindicado, na base de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à luz do que esclarecido e instruído pelo autor do feito, o particular, para que, em se cumprindo os requisitos legais, especialmente, no caso concreto, aqueles enunciados na Súmula CARF n° 80, possa o indébito ser oponível à Fazenda Nacional.
É descabida a alegação de nulidade por inovação de critério jurídico de decisão colegiada de primeira instância, quando, superado o óbice da não confirmação das retenções aduzido em Despacho Decisório, a turma julgadora concluiu que o contribuinte, a quem incumbe o ônus da prova de que o alegado crédito é líquido e certo, não ofereceu as correspondentes receitas à tributação.
PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ, CERTEZA E DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Tendo em conta a apresentação de novas provas que denotam indício do direito creditório do contribuinte, faz-se necessário o retorno dos autos à unidade de origem para que avalie a sua liquidez e certeza, e não haja supressão de instância administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904124/2010-76
ACÓRDÃO
1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFERIÇÃO
COMPLETA
PREJUDICADA. COLEGIADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO. PODER-DEVER DE INVESTIGAR. ALEGAÇÃO EM RECURSO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
DESCABIMENTO.
Deve a administração tributária, aí incluídos os colegiados de primeiro
grau, investigar a higidez do crédito vindicado, na base de dados da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à luz do que esclarecido e
instruído pelo autor do feito, o particular, para que, em se cumprindo os
requisitos legais, especialmente, no caso concreto, aqueles enunciados na
Súmula CARF n° 80, possa o indébito ser oponível à Fazenda Nacional.
É descabida a alegação de nulidade por inovação de critério jurídico de
decisão colegiada de primeira instância, quando, superado o óbice da não
confirmação das retenções aduzido em Despacho Decisório, a turma
julgadora concluiu que o contribuinte, a quem incumbe o ônus da prova de
que o alegado crédito é líquido e certo, não ofereceu as correspondentes
receitas à tributação.
PROVAS
APRESENTADAS
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA
LIQUIDEZ, CERTEZA E DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PLEITEADO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Tendo em conta a apresentação de novas provas que denotam indício do
direito creditório do contribuinte, faz-se necessário o retorno dos autos à
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
2
unidade de origem para que avalie a sua liquidez e certeza, e não haja
supressão de instância administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
suscitada, vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton (Relatora), Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Gustavo Schneider Fossati, que acataram a preliminar suscitada, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o processo
retorne a unidade de origem para que esta possa avaliar os novos argumentos, fundamentos e
provas apresentados pela Recorrente, e, se for o caso, solicitar outros documentos e informações
para o melhor alcance da verdade material, nos termos do voto da Relatora. Designado para
redigir o voto vencedor, quanto à preliminar de nulidade suscitada, o Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2005, no valor de R$ 1.182.698,89.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 868492375 (fls. 57),
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP: 18744.88362.020805.1.3.02-
1798, e não homologou a compensação declarada nos demais PER/DCOMPs, pois o montante
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
3
comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o
valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Dessa forma, em razão da não homologação das Declarações de Compensação
apresentadas, os débitos indevidamente compensados foram enviados para cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/04)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiram o acórdão
n. 12-100.908 (fls. 66/77), no qual por unanimidade de votos, decidiram por NEGAR PROVIMENTO
à manifestação de inconformidade, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
A contribuinte apresentou a Dcomp no 41298.10996.290307.1.7.02-2114 (fls.
49/56), requerendo como crédito um saldo negativo de IRPJ apurado no período
de 01/01/2004 a 31/12/2004, indicando como parcelas de origem desse crédito,
entre outras, retenções na fonte, conforme apresentado na tabela 5 abaixo: (...)
Ao analisar as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
apresentadas no período, constatou-se que a alegação da manifestante procede
em relação à retenção não confirmada, uma vez que o valor total de R$
765.472,50 se refere claramente ao somatório de dois códigos de retenção na
fonte efetuados pela mesma fonte pagadora. Inseriram-se telas do sistema de
controle de DIRF da RFB: (...)
No entanto, embora tenha sido comprovada a existência da retenção na fonte
alegada pela manifestante, ainda há que se verificar se a totalidade dos
rendimentos, aos quais as retenções se referem, foram efetivamente oferecidos à
tributação, para que possam ser considerados como antecipação do devido e, por
via de conseqüência, poder compor o saldo negativo do período. (...)
Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente
foram computadas na determinação do lucro real, que é a base de cálculo do
imposto de renda das pessoas jurídicas.
Analisando-se a DIPJ no 0000878169 transmitida em 29/06/2005, que ainda
permanece ativa, em especial a Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em
Geral, observa-se que a contribuinte ofereceu a tributação a título de Receita da
Prestação de Serviços (Linha 08), um montante de R$ 1.304.397,05, a título de
Juros sobre o capital próprio (Linha 23), um montante de R$ 4.860.746,22, e a
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
4
título de Receita Financeira (Linha 24), um montante de R$ 15.431.866,60, como
destacado na tela inserida abaixo: (...)
Como base nos dados da tabela 7 acima, pelas retenções na fonte relativa à
rubrica “Outras Receitas Financeiras”, que agrupa os códigos 3426, 5273 e 6800,
deveria ter sido oferecido à tributação o montante de R$ 20.898.089,25. 35.
Como visto, do rendimento que deveria ser oferecido à tributação, no montante
de R$ 20.898.089,25, apenas R$ 15.431.866,60 foi tributado (vide Linha 24 da
Ficha 06A da DIPJ destacado no parágrafo 27 deste voto). De tal forma que
daquele montante apenas 73,84% foi tributado, ou seja, fez parte da apuração do
IRPJ devido no final do período.
Seguindo esse raciocínio, apenas 73,84% do rendimento foi oferecido à
tributação, o que faz com que apenas 73,84% da retenção na fonte possa compor
o saldo negativo de IRPJ do período.
Conforme descrito na coluna "d" da tabela 7 acima, do total retido na fonte
relativo às Demais Receitas Financeiras (3426+5273+6800), no montante de R$
4.180.473,19, apenas 73,84% pode compor o saldo negativo de IRPJ do período, o
que perfaz um montante de R$ 3.086.861,40.
Analisando o Despacho Decisório de fl. 05, constata-se que já foram reconhecidos
valores de retenção na fonte, no montante de R$ 4.167.260,09, sendo R$
19.565,98 a título de receita de serviços, R$ 733.550,25 a título de juros sobre o
capital próprio e R$ 3.414.143,86 a título de Demais Receitas Financeiras, como
detalhado na coluna "e" da tabela 8 abaixo: (...)
Dessa forma, todo o valor de retenção a título de outras receitas financeiras
passível de compor o saldo negativo de IRPJ do período, no montante de R$
3.086.861,40, já havia sido reconhecido no Despacho Decisório de fl. 05.
Assim, não cabe, neste voto, reconhecer valor acima do que já foi confirmado pela
autoridade fiscal, uma vez que só podem compor o saldo negativo aquelas
retenções cujos rendimentos foram oferecidos à tributação na apuração do lucro,
nos termos do art. 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à
manifestação de inconformidade interposta pelo requerente, MANTENDO os
efeitos legais do despacho decisório.

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 98/112),
no qual aduz, em síntese:
(a) Em sede preliminar, a Recorrente alega a nulidade do Acórdão no 12-100.908,
proferido pela DRJ, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Sustenta que ao analisar especificamente a DIPJ 2005 e as DIRFs do ano
calendário de 2004, com a indicação dos rendimentos, o Acórdão deixou de
verificar que parte das receitas não foram auferidas em 2004 e tiveram seu
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
5
respectivo imposto recolhido em anos anteriores e, além disso, o cálculo
realizado no Acórdão Recorrido não respeita a realidade fática.
(b) Afirma que a decisão recorrida deixou de analisar os documentos e provas
constantes dos autos. Alega que houve negativa implícita de prestação
jurisdicional no âmbito administrativo, uma vez que a autoridade julgadora não
enfrentou os argumentos nem examinou as provas relativas à origem e
legitimidade do saldo negativo de IRPJ utilizado na compensação.
(c) A Recorrente sustenta que todas as receitas relacionadas às retenções na fonte
foram regularmente oferecidas à tributação, conforme comprovam o Livro
Diário de 2004 (Doc. 2) e o Razão da conta contábil de IRRF (Doc. 3). Alega que o
valor de R$ 9.726.730,81 referente a operações de SWAP (código 5273) não
corresponde a receitas auferidas em 2004, mas sim a saldo acumulado de anos
anteriores, como demonstrado no Razão Contábil do SWAP.
(d) Argumenta que a receita de SWAP, no valor de R$ 2.929.384,45, foi
devidamente incluída na Ficha 6A da DIPJ/2005 sob a rubrica “variações
cambiais ativas”, e não como “outras receitas financeiras”, como presumido
pela fiscalização. Defende que, excluído esse montante, o valor de R$
11.171.459,80 remanescente foi corretamente oferecido à tributação e
encontra-se suportado pelos registros contábeis (conta no 1130301 – Doc. 3).
(e) A Recorrente afirma que o valor declarado na DIPJ (R$ 15.431.866,60) abrange
receitas financeiras superiores às consideradas pela fiscalização. Mesmo que se
adote o critério de cálculo do acórdão recorrido — incluindo o valor de SWAP —
o montante efetivamente tributado totalizaria R$ 21.631.926,96, superior ao
valor apontado pela DRJ.
(f) Por fim, enfatiza que não houve qualquer intimação da Receita Federal para
esclarecimento das informações prestadas na DIPJ, e que os registros contábeis
da empresa foram devidamente escriturados e registrados na Junta Comercial,
evidenciando a correção e suficiência do saldo negativo apurado.
(g) Subsidiariamente, pugna para que seja convertido o julgamento em diligência,
determinando a efetiva análise pelo órgão julgador de 1a instância do conjunto
probatório anexado aos presentes autos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
6
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINARMENTE AO MÉRITO: PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Da análise detida dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório no 868492375
indeferiu o direito creditório pleiteado pelo Recorrente com fundamento exclusivo na alegada
ausência de comprovação das retenções na fonte, que teriam gerado parte do saldo negativo de
IRPJ informado na DIPJ.
Em face dessa motivação, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade rebatendo os fundamentos lançados no despacho decisório, demonstrando a
origem das retenções apontadas.
Contudo, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-100.909, decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, com base na suposta ausência de comprovação de que as retenções indicadas
nas DCOMPs teriam sido efetivamente oferecidas à tributação, a fim de compor o saldo negativo
do período.
Sem adentrar, neste momento, no mérito das razões expostas no Recurso
Voluntário, entende-se que a presente questão deve ser enfrentada preliminarmente, à luz do
necessário respeito à formalidade do processo administrativo fiscal. Isto porque o acórdão
recorrido afastou o direito creditório com base em fundamento novo, não ventilado
anteriormente pela autoridade lançadora.
Com efeito, o Recorrente não foi previamente intimado nem teve oportunidade de
se manifestar sobre essa nova linha argumentativa adotada pela DRJ, o que compromete sua
plena defesa e caracteriza a nulidade da decisão, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto n.
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
7
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).
É certo que o art. 145 do CTN prevê a possibilidade de alteração do lançamento em
virtude de impugnação, contudo, tal modificação deve se restringir ao escopo da matéria
originalmente lançada. Permitir o acréscimo de novos fundamentos em sede de julgamento
implicaria evidente cerceamento do direito de defesa, já que o contribuinte não teve a
oportunidade de se manifestar sobre a nova motivação adotada pela autoridade julgadora.
O acórdão proferido em primeira instância que, ao julgar a manifestação de
inconformidade, inova na fundamentação do indeferimento ao apresentar motivo não constante
do despacho decisório, diverso daquele que embasou o lançamento. Tal conduta configura
acréscimo de motivação fiscal, suprime instância e compromete o exercício pleno do direito de
defesa do contribuinte, em flagrante violação ao devido processo legal.
Portanto, voto pelo acatamento da preliminar de nulidade.
Caso vencida na preliminar, passo a análise do mérito.
3
MÉRITO: OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
Conforme analisado, a DRJ embora tenha considerado comprovada a existência da
retenção na fonte alegada pela Recorrente, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
da Recorrente por considerar que parte dos rendimentos, aos quais as retenções se referem, não
teriam sido oferecidos à tributação, confira-se:
34. Como base nos dados da tabela 7 acima, pelas retenções na fonte relativa à
rubrica “Outras Receitas Financeiras”, que agrupa os códigos 3426, 5273 e 6800,
deveria ter sido oferecido à tributação o montante de R$ 20.898.089,25.
35. Como visto, do rendimento que deveria ser oferecido à tributação, no
montante de R$ 20.898.089,25, apenas R$ 15.431.866,60 foi tributado (vide Linha
24 da Ficha 06A da DIPJ destacado no parágrafo 27 deste voto). De tal forma que
daquele montante apenas 73,84% foi tributado, ou seja, fez parte da apuração do
IRPJ devido no final do período.
36. Seguindo esse raciocínio, apenas 73,84% do rendimento foi oferecido à
tributação, o que faz com que apenas 73,84% da retenção na fonte possa compor
o saldo negativo de IRPJ do período.
37. Conforme descrito na coluna "d" da tabela 7 acima, do total retido na fonte
relativo às Demais Receitas Financeiras (3426+5273+6800), no montante de R$
4.180.473,19, apenas 73,84% pode compor o saldo negativo de IRPJ do período, o
que perfaz um montante de R$ 3.086.861,40. (...)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
8
39. Dessa forma, todo o valor de retenção a título de outras receitas financeiras
passível de compor o saldo negativo de IRPJ do período, no montante de R$
3.086.861,40, já havia sido reconhecido no Despacho Decisório de fl. 05.
40. Assim, não cabe, neste voto, reconhecer valor acima do que já foi confirmado
pela autoridade fiscal, uma vez que só podem compor o saldo negativo aquelas
retenções cujos rendimentos foram oferecidos à tributação na apuração do lucro,
nos termos do art. 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para comprovar o oferecimento a tributação da totalidade das receitas, a
Recorrente, além da documentação juntada em Manifestação de Inconformidade, passa a
apresentar um novo conjunto de argumentos, fundamentos e provas, uma vez que não teve que
se defender da referida acusação em sede de primeira instância.
Entendo que tais argumentos, fundamentos e provas devem ser analisados
primordialmente pela unidade de origem, uma vez que não houve essa análise, pelos motivos já
tratados.
Portanto, subsidiariamente a meu voto pela nulidade da decisão de piso, voto para
que seja retomado o processo administrativo fiscal desde a origem.
4
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto pela declaração de nulidade da decisão da DRJ com base
no art. 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72. E, caso vencida, voto para que o processo retorne a
unidade de origem para que esta possa avaliar os novos argumentos, fundamentos e provas
apresentados pela Recorrente, e, se for o caso, solicitar outros documentos e informações para o
melhor alcance da verdade material.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, redator designado.
Ouso divergir da Ilustre Relatora no tocante à preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente.
Isso porque é sabido, há décadas, que a dedução de imposto retido na fonte, no
cômputo do IRPJ devido, depende da comprovação (1) da retenção e (2) do oferecimento da
correspondente receita à tributação.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
9
Tais requisitos constam do enunciado da Súmula CARF n° 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Expediu-se Despacho Decisório, denegando em parte o direito creditório postulado
pelo contribuinte, ao argumento de que o primeiro requisito, logo de início, não teria sido
cumprido, sem que se avançasse na verificação do segundo requisito, posto que prejudicada.
O colegiado de primeira instância, a par das alegações e dos documentos carreados
aos autos em manifestação de inconformidade pelo contribuinte, entendeu por bem superar o
primeiro óbice, dando por comprovada(s) a(s) retenção(ões).
Seguindo na análise do crédito pleiteado pelo contribuinte, a turma julgadora
constatou que as correspondentes receitas teriam sido deixadas à margem da tributação,
fundamentando adequadamente a glosa, dada a verdade até então manifesta.
Diante da decisão, o contribuinte trouxe ao processo acervo probatório para
controverter o que afirmado pelo colegiado de piso.
Digo que são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa,
nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses não reveladas ou
presentes na decisão de piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento da
defesa formulada pela Recorrente e ora devolvida ao CARF.
Ao julgador é garantida, com base nos elementos que instruem os autos, sua livre
convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Ademais, o art. 146 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966) é endereçado à hipótese de lançamento de ofício, sendo incontroverso que estes autos
tratam de Declaração de Compensação apresentada pelo contribuinte.
Nessa senda, o crédito ofertado deve reunir os indispensáveis atributos de certeza e
liquidez, nos termos do art. 170 do CTN.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.679 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904124/2010-76
10
E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Há milhares e milhares de situações idênticas à da recorrente, apreciadas ou que
aguardam julgamento neste Conselho. A prevalecer o entendimento da I. Relatora, acabar-se-ia
por impor aos colegiados de primeira instância que desconsiderassem o segundo requisito para a
dedução do IRRF, bastando que se comprove a retenção, tornando letra morta metade da Súmula
referida para um sem-número de processos que tramitam no contencioso.
O processo administrativo fiscal, especialmente quando instaurado por iniciativa do
contribuinte, é espaço para republicano diálogo e resolução de eventuais conflitos.
Deve a administração tributária, aí incluídos os colegiados de primeiro grau,
investigar a higidez do crédito vindicado, na base de dados da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e à luz do que esclarecido e instruído pelo autor do feito, o particular, para que,
em se cumprindo os requisitos legais, especialmente, no caso concreto, aqueles enunciados na
Súmula CARF n° 80, possa o indébito se tornar oponível à Fazenda Nacional.
Não há alteração de critério jurídico algum.
O direito de defesa do contribuinte não foi preterido.
Em sede de recurso voluntário é recebida a documentação que o recorrente
considera suficiente para infirmar a decisão recorrida e, em decorrência, a verdade material
revelada nos autos há de prevalecer.
Por essas singelas e suscintas razões, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 150
DF CARF MF
Original